Tribunal: CARF
Processo: 12897.000280/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12897.000280/2009-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.287 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
HALLIBURTON SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Ronaldo Souza Dias
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 13-39.879,
proferido pela 5a Turma da DRJ/RJ2, que por unanimidade de votos, julgar procedente em parte
a impugnação do contribuinte com vistas a excluir o PIS – PA 05/2005 – R$ R$ 241.724,88 e
COFINS – PA 01/2005 – R$ R$ 1.112.641,14, mantendo os demais períodos lançados.
Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração de fls. 79
em virtude da apuração de falta de recolhimento da COFINS, sendo exigida a contribuição de R$
1.787.862,50, multa de ofício de R$ 1.340.896,84 e juros de mora de R$ 886.920,31, perfazendo
o total de R$ 4.015.679,65.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12897.000280/2009-34
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.287 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000280/2009-34

Igualmente, utilizando-se dos mesmos elementos de prova, foi lavrado auto de
infração de fls. 84 em virtude da apuração de falta de recolhimento da contribuição ao PIS
(regime cumulativo) sendo exigida a contribuição de R$ 384.627,16, multa de ofício de R$
288.470,36 e juros de mora de R$ 176.286,98, perfazendo o total de R$ 849.384,50. Foi lavrado
Auto de Infração para o PIS, apurado pelo regime não cumulativo, no total de R$ 7.951,88. O
valor total do crédito tributário apurado corresponde a R$ 857.336,38.
No Termo de Verificação Fiscal – fl.75, o autuante esclarece que:
1) Créditos decorrentes da não cumulatividade na apuração do PIS e da COFINS,
apropriados indevidamente, sobre o valor integral de aquisição de bens ou serviços incorporados
ao ativo imobilizado, não se observando a correta determinação (calculada sobre a depreciação
ou amortização, quando fosse o caso), ainda que a utilização tenha sido na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços;
2) Após análise e constatação de diferenças apontadas entre os valores apurados
nos DACON (2005); os declarados em DCTF e ainda os demonstrativos apresentados pelo
contribuinte, foi verificado que:
2.1. Pagamentos, registrados na linha guia complementar dos demonstrativos
apresentados. e nos valores de R$ 1.112.641,14, relativo a COFINS, e R$ 241.724,68, relativo ao
PIS, mês de jan/2005, sem que estes valores tenham sido declarados em DCTF, ainda que
recolhidos.
2.2)
Compensações,
registradas
na
linha
Compensação
DCOMP
dos
demonstrativos apresentados nos valores de R$ 15.635,37, R$ 185.061,35 e R$458.146,68,
relativos a COFINS, e R$ 3.387,65, R$ 40.177,79 e R$ 99.337,04, relativos ao PIS, meses de
junho, agosto e dezembro/2005, sem que tenham sido declarados em DCTF ou sidos
contemplados em PER/DCOMP.
3) Em relação a natureza das constatações acima, o contribuinte apresentou
esclarecimentos ao longo da ação fiscal, informando a apresentação de parte das PERD/DCOMP
pendentes para todos os débitos ainda não regularizados;
4) Entretanto foi verificado que os valores acima, não estão contemplados em
DCTF ou PER/DCOMP;
5) Independentemente do mérito, o saldo de créditos acumulados ou o pagamento,
não desoneram o contribuinte das obrigações acessórias relacionadas com o débito;
6) Assim sendo, torna-se imperativo a constituição do crédito tributário apurado
nos DACON apresentados pelo contribuinte (que não são demonstrativos constitutivos do crédito
tributário ainda que reflitam a escrituração contábil), haja vista a falta de declaração dos valores
em DCTF e a inexistência de crédito vinculado aos débitos apurados, em DCOMP, conforme
informado nos demonstrativos respectivos.
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação parcial, alegando em síntese
que:
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.287 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000280/2009-34

1) Após o procedimento fiscalizatório, o AFRF apresentou como resultado de sua
fiscalização o Termo de Verificação onde o item número “1” foi objeto de pagamento, sendo
esta impugnação parcial, ou seja, em relação ao item 2;
2) A Impugnante tem como objeto social a prestação de serviços relacionados a
atividade de perfuração de poços de petróleo e tem como principal cliente a empresa Petróleo
Brasileiro S.A PETROBRAS. Ressalte-se que face a inclusão das sociedades de economia mista
no rol de empresas obrigadas a efetuar a retenção na fonte imposto de renda, da CSLL, da
COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei n° 9.430/96, por
força do artigo 34 da Lei n° 10.833/03, a pessoa jurídica é, desde a sua vigência, credora do fisco
federal em decorrência da referida retenção;
3) Assim sendo, as compensações realizadas, ainda que não declaradas, devem ser
consideradas como válidas para fins de cumprimento da obrigação principal, bem como a
aplicação de penalidade acessória carece de razoabilidade;
4) Em primeiro lugar, porque a Impugnante termina por tomar mais crédito fiscal,
pois as retenções representam valor maior do que o dos tributos a recolher, em face da apuração
de seus resultados finais. Isso implica em indisponibilidade de capital da Impugnante, na medida
em que a compensação de tais valores é integralmente inviável, considerando que seus débitos
fiscais são menores do que o crédito, e a restituição dos mesmos é demorada e, por isso mesmo,
pouco interessante;
5) Ressalte-se, ainda, que alguns valores utilizados nos cálculos de compensação
das referidas contribuições, encontravam-se em análise junto a Delegacia da Receita Federal de
Administração Tributária no Rio de Janeiro, visto tratarem de créditos oriundos de decisão
judicial;
6) A Impugnante obteve via decisão judicial créditos do PIS e COFINS decorrente
da Lei n° 9.718/98, cujo deferimento aos Pedidos de Habilitação de Crédito Reconhecido por
Decisão Judicial Transitada em Julgado somente foi possível através de ordem judicial, visto que
a fiscalização insistia no indeferimento dos pedidos por conta da falta de apresentação da
desistência da execução do titulo judicial ou a comprovação da renúncia de sua execução, bem
assim a assunção de todas as custas e os honorários advocatícios referentes ao processo de
execução, o que não procede em Mandado de Segurança;
7) Tal morosidade na homologação dos pedidos referentes aos Processos de
números 10768.003242/200711 e 10768.003243/200766, resultou na impossibilidade de
transmitir os PER/DCOMPs necessários para os cruzamentos de informações referente aos
débitos fiscais de 2006 relacionados ao PIS, COFINS, IRPJ e CSLL e respectivas declarações
(DCTF);
8) Como os créditos decorrentes da Lei n° 9.718/98 deveriam, por força do prazo
prescricional/decadencial, serem utilizados preliminarmente antes dos créditos oriundos das
retenções da Petrobrás, as PER/DCOMP's eletrônicas não puderam ser transmitidas até que os
Pedidos de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado
fossem homologados;
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.287 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000280/2009-34

9) Não há como declarar em DCTF débitos fiscais sem as respectivas
PER/DCOMPs pois os mesmos seriam objeto de inscrição em divida ativa;
10) Esclarecemos, ainda, que a cada pedido de compensação efetuado, e seus
respectivos cruzamentos de dados, resultam sempre em divergências de informações gerando
dificuldade na obtenção da Certidão Negativa de Débitos fiscais junto a própria Receita Federal
do Brasil, documento imprescindível para participações em licitações, tendo como principal
cliente a Petrobrás que assim a exige por força de exigência legal;
11) Esclarecemos, ainda, que os Pedidos Eletrônicos de Compensação
(PER/DCOMP) somente seriam recepcionados pela Receita Federal do Brasil após prévia
habilitação do referido crédito nesta delegacia conforme disposto no artigo 51 da IN 600/2005;
12) Uma vez deferido o pedido em tela, as devidas PER/DCOMP's seriam
transmitidas e, consequentemente, os respectivos números de controle seriam gerados para que a
sociedade pudesse informá-los nas DCTF's ora em discussão;
13) Diante de todo o exposto vemos que o Auto de Infração ora Impugnado, deve
ser considerado ATO NULO, já que afetado de insanáveis vícios e insubsistência dentro do
nosso universo jurídico. A nulidade que pretende-se ver declarada, após o exame desta peça
recursal, é explicita e virtual;
14) A primeira porque contraria expressamente dispositivos legais existentes. A
segunda pois, também, infringe os princípios específicos do direito público, qual seja a aplicação
de multa de natureza arrecadatória e não punitiva, haja vista que a aplicação da cobrança do
valor do imposto compensado e não declarado é demasiadamente excessiva e injusta;
15) A decretação de nulidade em nada compromete o erário público, já que faz-se
juntada na presente Impugnação de todos os elementos necessários para o deferimento do pedido
em questão. Logo, como ato administrativo ilegítimo e ilegal, deve esta Delegacia da Receita
Federal, acatando à lei e aos princípios do direito administrativo, decretar a sua anulação,
invalidando, assim, o Auto de Infração ora Impugnado.
A impugnação foi analisada pela r. DRJ, que lhe deu parcial provimentos nos
seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005, 01/05/2005 a
30/06/2005, 01/08/2005 a 31/08/2005, 01/12/2005 a 31/12/2005
PAGAMENTOS. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Cancela-se o lançamento quando comprovada a extinção do crédito
tributário mediante pagamento integralizado em data anterior à ciqência
do auto de infração.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
IMPLEMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.287 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000280/2009-34

A compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo,
de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
O acórdão foi submetido à reexame necessário nos seguintes termos:
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, por
força de recurso necessário. A exoneração do crédito procedida por
este acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda
instância.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário de e-fls. 174-184, em que reitera os
fundamentos de sua Impugnação.
O Recurso foi originalmente objeto de escrutínio por essa r. Turma em 09 de
dezembro de 2015, oportunidade em que se decidiu por converter o julgamento para que a
unidade de preparo respondesse:
1. apurar a existência das retenções na fonte dos tributos em comento,
como afirmado pela contribuinte;
2. apurar a existência dos valores de tributos que teriam sido
pagamentos indevidos ou a maior que o devido, tendo por base a decisão
judicial apontada pelo contribuinte;
3. apurar em que medida cada um desses valores não foi utilizado ou
aproveitado, por exemplo, reduzir tributos devidos em períodos de
apuração posteriores, e possa se constituir em saldo para utilização
quitação ou compensação dos tributos nos períodos de apuração em
discussão nesta lide;
4. informar e em que medida os saldos acima referidos satisfaçam os
valores devidos dos tributos nos períodos de apuração em discussão
nesta lide.
5. juntar cópias das DACONs de todo o ano de 2005.
6. Prestar as informações que entender necessárias e que concorram
para elucidar os cálculos e o contraditório.
7. Notificar a contribuinte dessa decisão e também das informações e
conclusões prestadas pelas autoridades administrativa e fiscal em
atendimento à diligência requerida. Oferecer à contribuinte prazo de 30
dias para se manifestar a respeito do resultado da diligência.
A unidade de preparo apresentou informação fiscal em que aduz:
Compulsando-se os autos do presente processo, e em que pese o
lançamento original ter abrangido a Contribuição para o PIS/PASEP
(doravante denominada PIS) e a Contribuição para o Finaciamento da
Seguridade Social (COFINS) sob a sistemática não-cumulativa para os
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.287 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000280/2009-34

meses de janeiro, março, abril a junho, agosto, setembro, novembro e
dezembro de 2005 (vide Termo de Verificação Fiscal em fls. 75 a 78 e
Autos de Infração em fls. 79 a 90), pôde-se verificar, após o julgamento
administrativo de primeira instância (Acórdão de Impugnação em fls.
159 a 165), o Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte (fls. 174
a 184), e o Recurso de Ofício apresentado pela DRJ, , que a lide já se
encontrava restrita à COFINS e à Contribuição para o PIS/PASEP não-
cumulativas compensadas indevidamente nos períodos de apuração de
junho, agosto e dezembro de 2005.
O lançamento original, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 75 a
78), deu-se nas seguintes bases:
ITEM 1 - Créditos decorrentes da não cumulatividade na apuração do
PIS e da COFINS, apropriados indevidamente, sobre o valor integral de
aquisição de bens ou serviços incorporados ao ativo imobilizado, não se
observando a correta determinação (calculada sobre a depreciação ou
amortização, quando fosse o caso), ainda que a utilização tenha sido na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
...
ITEM 2 - Após análise e constatação de diferenças apontadas entre os
valores apurados nos DACON (2005); os declarados em DCTF (valores
informados às fls e ), e ainda os demonstrativos apresentados em
atendimentos às intimações de fls, visando os esclarecimentos e
justificativas quantos às insuficiências citadas, verificamos então:
a) Pagamentos, registrados na linha GUIA COMPLEMENTAR dos
demonstrativos apresentados às fls. e , nos valores de R$ 1.112.641,14,
relativo à COFINS, e R$ 241.724,68, relativo ao PIS, mês de JAN/2005,
sem que estes valores tenham sido declarados em DCTF, ainda que
recolhidos.
b) Compensações, registradas na linha Compensação - DECOMP dos
demonstrativos apresentados às fls. e , nos valores de R$ 15.635,37, R$
185.061,35 e R$458.146,68, relativos à COFINS, e R$3.387,65,
R$40.177,79 e R$ 99.337,04, relativos ao PIS, meses de junho, agosto e
dezembro/2005, sem que tenham sido declarados em DCTF ou sidos
contemplados em PER/DCOMP.
Em relação a natureza das constatações acima, o contribuinte apresentou
esclarecimentos ao longo da ação fiscal, informando a apresentação de
parte das PERD/DCOMP pendentes, ampliando os esclarecimentos de
fls. , para todos os débitos ainda não regularizados.
Entretanto verificamos que os valores acima, não estão contemplados em
DCTF ou PER/DCOMP.
Independentemente do mérito, o saldo de créditos acumulo ou o
pagamento, não desoneram o contribuinte das obrigações acessórias
relacionadas com o débito.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.287 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000280/2009-34

Assim sendo, torna-se imperativo a constituição do crédito tributário
apurado nos DACON apresentados pelo contribuinte (que não são
demonstrativos constitutivos do crédito tributário ainda que reflitam a
escrituração contábil), haja vista a falta de declaração dos valores em
DCTF e a inexistência de crédito vinculado aos débitos apurados, em
DCOMP, conforme informado nos demonstrativos respectivos. (grifos
nossos)
Como visto, o lançamento original baseou-se na apropriação indevida de
créditos da não-cumulatividade (fato 1) e na falta de declaração de
compensações de PIS e COFINS não cumulativas em DCTF e
PER/DCOMP (fato 2), compreendendo os períodos de apuração de
janeiro, março, abril a junho, agosto, setembro, novembro e dezembro de
2005 (vide Autos de Infração em fls. 79 a 90).
Já após o julgamento de primeira instância, a lide passou a abranger,
como já dito antes, apenas o PIS e a COFINS não cumulativas de junho,
agosto e dezembro de 2005. Vejam-se os seguintes trechos do voto do
relator do processo na DRJ:
Pela análise da peça impugnatória, o contribuinte contesta apenas parte
do presente lançamento. Conforme Extrato do Processo do sistema SIEF
–fl.151/152, a impugnação restringe-se aos períodos de apuração
05/2005,06/2005,08/2005 e 12/2005 – em relação a contribuição ao PIS,
e 01/2005, 06/2005, 08/2005 e12/2005, em relação a COFINS, sendo os
demais períodos transferidos para o processo administrativo no
15374.723734/200936.
Na parte impugnada, inicialmente a contribuinte contesta o fato de terem
sido lançados os valores indicados nas Planilhas dos
Pagamentos/Compensações do PIS e COFINS – fl.71/72, na rubrica Guia
Complementar, pois, segundo consta no Termo de Verificação, não
foram relacionados em DCTF. O interessado firma seu entendimento de
que efetuou os respectivos recolhimentos.
De fato, assiste razão ao contribuinte.
Nos referidos demonstrativos, constam como Pagamento/Compensações,
na rubrica Guia Complementar, para a COFINS no período de apuração
janeiro/2005, a importância de R$ 1.112.641,14, e PIS, período de
apuração janeiro/2005, o valor de R$ 241.724,88, importâncias lançadas
no Auto de Infração, sendo que o valor da contribuição ao PIS foi
consignada indevidamente como sendo período de apuração maio/2005 –
fl.86.
Na verdade, as importâncias supramencionadas foram efetivamente
recolhidas antes do início do procedimento fiscal em 15/05/2008 – fl05,
conforme consulta ao sistema SINAL 07 acostadas às fl.157/158,com o
PIS, código 6912, sendo recolhido em 31/03/2005, com os acréscimos
moratórios, e a COFINS, código 5856, devidamente recolhida em
31/03/2005, igualmente com os acréscimos moratórios. Nestes termos,
comprovada a extinção do crédito tributário, na forma do inciso I do
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.287 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000280/2009-34

artigo 156 do Código Tributário Nacional, não deve subsistir o
lançamento fiscal realizado, cabendo a exclusão do PIS – PA/05/2005 –
R$ 241.724,88 e COFINS – PA 01/2005 –R$ R$ 1.112.641,14.
(...)
Por todo o exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação do
contribuinte com vistas a excluir o PIS – PA/05/2005 – R$ 241.724,88 e
COFINS – PA 01/2005 – R$ R$ 1.112.641,14, mantendo os demais
períodos lançados.(grifos nossos)
Note-se que há aí certa confusão, pois, em verdade, o PIS no valor de R$
241.724,88 refere-se a janeiro de 2005 e não a maio do mesmo ano, de
forma que, após esta decisão, passaram a subsistir na lide apenas o PIS e
a COFINS não cumulativos de junho, agosto e dezembro de 2005.
Os seguintes trechos do voto do relator do processo no CARF
corroboram este entendimento:
(...)
Uma vez negado o recurso de ofício, os valores cobrados da contribuinte
por meio do presente processo passaram a não mais abranger os valores
de PIS e COFINS de janeiro de 2005, restringindo-se aos valores de PIS
e COFINS que teriam sido compensados indevidamente nos meses de
junho, agosto e dezembro de 2005, conforme tabela abaixo, haja vista
que tais compensações não teriam sido declaradas em DCTF, bem como
por meio de PER/DCOMP, na época do lançamento.

Ora, para o mês de junho de 2005, os valores pagos pelo contribuinte por
meio de DARF são maiores que o valor não compensado que foi objeto
de lançamento, de forma que não há o que ser cobrado. Inclusive, na
apuração original do auditor autuante, em fls. 71 e 72 do presente
processo, há saldo favorável ao contribuinte de R$ 185.061,35 de
COFINS e R$ 40.177,80 de PIS.
Já para os meses de agosto e dezembro de 2005, e tendo em vista que
a presente diligência visa a resolver a lide do presente processo, ora
restrita ao valores de PIS e COFINS compensados indevidamente
naqueles meses, deve subsistir o lançamento, pois, como é cediço, e já
foi aqui exaustivamente debatido, o meio adequado e requisito
imprescindível para efetuar a compensação de tributos federais é a
apresentação da respectiva PER/DCOMP, o que não havia ocorrido
na época do lançamento original.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.287 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000280/2009-34

(...)
Assim, seguem as respostas aos itens da Resolução no 3401000.900 da 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) Proposta: realização de diligência:
Mas o que consta do processo, no levantamento feito pela autoridade
fiscal e demais documentos que instruem o processo, não me permitiram
determinar qual o eventual saldo credor, quais os valores recolhidos e os
retidos, e sua tempestividade se for o caso.
Por isso, proponho a realização de diligência para que se possa:
1. apurar a existência das retenções na fonte dos tributos em comento,
como afirmado pela contribuinte;
Prejudicado.
2. apurar a existência dos valores de tributos que teriam sido pagamentos
indevidos ou a maior que o devido, tendo por base a decisão judicial
apontada pelo contribuinte;
Prejudicado.
3. apurar em que medida cada um desses valores não foi utilizado ou
aproveitado, por exemplo, reduzir tributos devidos em períodos de
apuração posteriores, e possa se constituir em saldo para utilização
quitação ou compensação dos tributos nos períodos de apuração em
discussão nesta lide;
Prejudicado.
4. informar e em que medida os saldos acima referidos satisfaçam os
valores devidos dos tributos nos períodos de apuração em discussão nesta
lide.
Prejudicado.
5. juntar cópias das DACONs de todo o ano de 2005.
Juntadas nas fls. 216 a 299.
6. Prestar as informações que entender necessárias e que concorram para
elucidar os cálculos e o contraditório.
Conforme exposto acima.
7. Notificar a contribuinte dessa decisão e também das informações e
conclusões prestadas pelas autoridades administrativa e fiscal em
atendimento à diligência requerida. Oferecer à contribuinte prazo de 30
dias para se manifestar a respeito do resultado da diligência.

É o relatório.

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.287 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000280/2009-34

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.

O Relator da resolução no 3401-000.900, acompanhado por seus pares, por
maioria, determinou a diligência, convencido pelos seguintes argumentos:
Quanto à necessidade de constituir o crédito por via auto de infração:
Defendo a importância das obrigações acessórias. Creio que elas concorrem para
os interesses públicos e para os interesses do contribuinte e do controle fiscal. Tanto no aspecto
dos deveres para ambos os lados, quanto no aspecto dos direitos. Por isso, quando não
promovida por retificação espontânea, justificável que se possa obtê-la por iniciativa de ofício.
Contudo, entendo que o cumprimento das formalidades não pode deixar de
contemplar todos os elementos substantivos que lhe estão relacionados. Constituir o crédito e
exigir o crédito são distintos entre si.
Ou seja, sublinho minha visão de que é possível a constituição do crédito por
iniciativa de ofício, independente da existência de saldo credor dos pagamentos e recolhimentos
desse tributo (como argumentado pela autoridade lançadora), mas, divergindo, por outro lado, da
decisão da autoridade tributária, defendo que não se pode exigir pagamento de tributo que já foi
pago ou recolhido, ou exigir multa de ofício por falta de pagamento de tributo que foi
tempestivamente pago ou recolhido.
No caso em apreço, defendo que a exigência final do crédito constituído pelo auto
de infração leve em conta os pagamentos e recolhimentos do tributo respectivo, sua
tempestividade e suficiência para se considerar estar quitando os valores que seriam devidos. Por
questões de interesse público no controle fiscal sobre as operações de compensação de crédito
tributário, a Lei n. 9.430, de 1996, (artigo 74) estabeleceu as bases para o disciplinamento desse
tipo de operação. E a norma posta pela lei é que o contribuinte poderá efetuar compensação
mediante declaração prestada à Receita Federal.
Portanto, a meu ver, o contribuinte não tem o direito de proceder à compensação
de forma unilateral.
Contudo, a autoridade fiscal e tributária tem a competência para verificar os
valores de crédito e débito, a admissibilidade de sua compensação e se dela resulta a extinção ou
não de crédito tributário, independente de terem sido cumpridas as formalidades postas pelo
artigo 74 da Lei n. 9.430, de 1996. Entendo que a obrigação acessória não pode suplantar a
verdade material da existência ou não dos créditos e débitos e do encontro de contas.
Este processo administrativo fiscal é procedimento que aprecia a existência dos
valores de débito e de crédito, conforme alegados pela contribuinte. A contribuinte pede, em
última analise, que sejam aceitas as compensações.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.287 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000280/2009-34

S.m.j., esposo o entendimento que o descumprimento da obrigação acessória
definida pelo art. 74 da Lei n. 9.430, de 1996, possa ser superado pela decisão da autoridade
tributária que verifica a correção e procedência da compensação pretendida pela contribuinte.
Com relação à alegação da recorrente de que a multa de ofício não é razoável,
parece-me que a razão não assiste a contribuinte. Há previsão legal para se exigir a multa de
ofício sobre tributos não pago. Assim, entendo que não se pode dar provimento ao recurso
voluntário neste aspecto. Ocorre que, se aceita a compensação pedida pela contribuinte, por
decorrência, a multa de ofício somente se justificaria para os créditos não extintos.
Desta forma, os quesitos da resolução sob vergasta pela unidade não foram
respondidos, tendo sido considerados prejudicados em virtude da adoção da premissa da unidade
de que a decisão recorrida está correta, em desprestígio aos preceptivos normativos do Decreto n.
70.235/72. É possível que a decisão em apreço seja integralmente mantida, e é possível que a
apreciação das respostas à dúvida do colegiado conduzam à conclusão pela improcedência do
pleito da contribuinte e à manutenção da decisão de primeira instância. Acresce-se a tal racional
que os fundamentos da resolução não vinculam a turma posterior, tampouco nela deve constar
qualquer parte dispositiva além da diligência. Contudo, a decisão deve ser proferida por meio de
acórdão, sendo necessário, para o colegiado, que sejam respondidas as questões por ele
formuladas.
É possível ao colegiado seguinte entender pela desnecessidade da diligência
formulada, ou mesmo discordar dos fundamentos da Resolução formulada, mas não cabe à
unidade, mais de meia década depois da determinação da diligência, responder no sentido de que
a decisão recorrida deve ser mantida, entendendo como prejudicados, em virtude de seu
entendimento monocrático, os quesitos formulados pelo colegiado, que pendem de resposta:
“1. apurar a existência das retenções na fonte dos tributos em comento, como afirmado
pela contribuinte;
2. apurar a existência dos valores de tributos que teriam sido pagamentos indevidos ou a
maior que o devido, tendo por base a decisão judicial apontada pelo contribuinte;
3. apurar em que medida cada um desses valores não foi utilizado ou aproveitado, por
exemplo, reduzir tributos devidos em períodos de apuração posteriores, e possa se
constituir em saldo para utilização quitação ou compensação dos tributos nos períodos
de apuração em discussão nesta lide;
4. informar e em que medida os saldos acima referidos satisfaçam os valores devidos
dos tributos nos períodos de apuração em discussão nesta lide.
5. juntar cópias das DACONs de todo o anop de 2005.
6. Prestar as informações que entender necessárias e que concorram para elucidar os
cálculos e o contraditório.
7. Notificar a contribuinte dessa decisão e também das informações e conclusões
prestadas pelas autoridades administrativa e fiscal em atendimento à diligência
requerida. Oferecer à contribuinte prazo de 30 dias para se manifestar a respeito do
resultado da diligência”.
Assim, voto por converter novamente o presente julgamento em diligência para
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que proceda à resposta aos quesitos
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.287 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000280/2009-34

acima transcritos, de maneira a cumprir a diligência determinada na Resolução CARF no 3401-
000.900, bem como para que emita opinião conclusiva, mediante relatório circunstanciado, com
as considerações que julgar necessárias e pertinentes ao caso, oportunizando, em seguida, à
contribuinte, o prazo de 30 dias para que apresente manifestação, seguida da devolução dos
presentes autos para reinclusão em pauta e julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital